Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-55.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001321-55.2018.8.14.0008

APELANTE: SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CELIO JUNIOR DA LIMA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA OFICIAL NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO EXPERIMENTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA JUDICIAL COM O FIM DE AUFERIR A GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE DO AUTOR.

I -
A sentença incorreu em verdadeiro atropelo processual, posto que ao dispensar a realização de prova pericial anteriormente já deferida, cerceou o direito de defesa do Apelante.

II - O Magistrado acabou deixando de solucionar a demanda em relação à graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrente, e consequentemente o montante a ser indenizado.

III - Indubitavelmente necessária a averiguação da invalidez permanente por meio de prova pericial, com o fim de se apurar o grau ou percentual de invalidez, conforme a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001321-55.2018.8.14.0008

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

APELADO:
CELIO JUNIOR DA LIMA GOMES

ADVOGADO:
ERLANY GONCALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
CELIO JUNIOR DA LIMA GOMES
.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente teria recebido quantia inferior a que entende fazer jus, tendo pleiteado o valor máximo da indenização.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

Foi Requerida a realização de prova pericial pela Seguradora, tendo, no entanto, o Magistrado julgado antecipadamente o feito, entendendo pela procedência parcial da pretensão, tendo condenado a Seguradora ao pagamento do valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Inconformada, a Seguradora interpôs recurso de Apelação aduzindo que a invalidez permanente não estaria demonstrada posto que o laudo acostado demonstraria apenas a necessidade de tratamento para que posteriormente se verificasse o grau da lesão.

Aduziu que seria imprescindível a realização de perícia a fim de atestar a lesão, conforme pleiteou no curso da ação.

O Apelado não apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001321-55.2018.8.14.0008

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

APELADO:
CELIO JUNIOR DA LIMA GOMES

ADVOGADO:
ERLANY GONCALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
CELIO JUNIOR DA LIMA GOMES
.

Não se pode olvidar que a teor do que determina o art. 130 do CPC, possui o Juiz o poder para determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, com o intuito de garantir a celeridade processual.

Ocorre que, no caso em tela, entendo que a sentença incorreu em verdadeiro atropelo processual, posto que ao dispensar a realização de prova pericial requerida, cerceou o direito de defesa do Apelante.

Digo isto porque o Magistrado acabou deixando de solucionar a demanda em relação à graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte, e consequentemente o montante a ser indenizado.

Importante frisar que a edição de Medida Provisória n.º451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, resultou na modificação do art.3º da Lei n.º 6.194/74, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório nos casos de invalidez permanente, estabelecendo novos critérios para o pagamento do Seguro DPVAT.

Indubitavelmente necessária a averiguação da invalidez permanente por meio de prova pericial, com o fim de se apurar o grau ou percentual de invalidez, conforme a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

O próprio STJ já sumulou o seguinte entendimento:

Súmula nº 474 .A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO
DPVAT
. QUESTÃO PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC. 2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009. 3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". 4.Recurso Conhecido e Provido. (201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT
deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1.119.614/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 31.8.09).E, ainda: REsp 914.455/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 21.3.11; REsp 1.101.572/RS, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Dje 16.11.10; Ag 1.330.382/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje 5.11.10; REsp 1.203.214/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 28.10.10; Ag 1.341.968/MT, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 25.10.10; Ag 1.165.994/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5.3.10.

Sendo assim, concluo ser necessária a declaração de nulidade da sentença ora vergastada, em razão do cerceamento de defesa da Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para que seja realizada nova perícia judicial com o fim de auferir a graduação da invalidez permanente do autor.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024